Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Restou incontroverso o cancelamento dos voos, em que a companhia aérea observou o prazo de 24 horas estipulado no artigo 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, de aviso prévio ao passageiro. A pandemia pela COVID-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor aéreo no período previsto. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, conforme art. 393, caput, CC/2002, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato, que se resolve sem multa ou indenização. Portanto, deverão ser observadas as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em especial a Lei n.o 14.034, de 5/8/2020, alterada pela Lei n.o 14.174 de 17/6/2021.
2. Dano material. A reparação por danos materiais fixada na sentença deve ser corrigida, de modo a se adequar ao que efetivamente foi despendido pelo autor, a fim de não ocasionar seu enriquecimento sem causa. Tendo em vista que já houve o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado (20/3/2021), é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário que o ressarcimento ocorra na mesma modalidade em que se deu o pagamento, qual seja, R$ 2.197,84 (dois mil cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), mais 57.300 (cinquenta e sete mil e trezentas) milhas.
3. Dano moral. Os fatos não configuram dano moral, em sua acepção jurídica, uma vez que não violam atributos da personalidade do autor. Embora sejam evidentes os percalços enfrentados para obtenção do reembolso, esses já seriam esperados em razão da circunstância excepcional do momento de pandemia, em que o transporte aéreo esteve sujeito a inúmeros cancelamentos, atrasos e adiamentos, conforme amplamente noticiado pela imprensa mundial. Por tais razões, não é devida indenização a tal título, devendo a sentença ser também reformada nesse tópico. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1600269.
4. Quanto à alegação da prática de litigância de má-fé por parte da recorrente, a despeito das afirmações levantadas pelo recorrido, desprovidas de qualquer lastro probatório, verifica-se que o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/2015. Precedente: acórdão n.o 1600021.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e reduzir a indenização por danos materiais, que passará a ser de R$ 2.197,84 (dois mil cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, mais 57.300 (cinquenta e sete mil e trezentos) milhas. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.